Tribunal: TJES
Processo: 0007769-70.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007769-70.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE DE VENEZA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRETENSÃO DE REEXAME. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta para: (i) elidir os efeitos da mora dos valores depositados judicialmente; (ii) determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados; e (iii) redimensionar os ônus da sucumbência, fixando-os em 80% para a requerente e 20% para a requerida. O embargante alega omissão quanto à aplicação de precedente do STJ (REsp nº 1.937.891 e 1.937.887), que veda a devolução em dobro com base no art. 42 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar precedente vinculante do STJ que trata da repetição do indébito em dobro, afastando a incidência do art. 42 do CDC quando inexistente má-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não há omissão a ser sanada quando o colegiado examina todas as questões relevantes e fundamenta adequadamente a decisão, ainda que não adote a tese jurídica defendida pela parte.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a legalidade da repetição do indébito em dobro, com base no art. 42 do CDC e na jurisprudência consolidada no REsp 1.166.561/RJ, considerando caracterizada a má-fé da concessionária em razão de cobrança ilegal reiterada após fixação de tese em recurso repetitivo.

A alegação de omissão não se confunde com inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios como meio de reexame da causa.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente a decisão e enfrente as questões capazes de infirmar sua conclusão, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes à controvérsia.

A utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura indevido reexame da causa.

É legítima a repetição do indébito em dobro quando comprovada má-fé na cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Primeira Seção, j. 13.10.2010; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.609/CE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024, DJEN 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

em face do acórdão de id. 8967795, por meio do qual foi dado provimento em parte ao recurso de apelação interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE DE VENEZA
, ora Embargada, para
“para determinar a elisão dos efeitos da mora dos valores depositados judicialmente; determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e, por fim, redimensionar os ônus de sucumbência, com a condenação das partes litigantes em proporções de 80% (oitenta por cento) para a requerente e 20% (vinte por cento) por cento) para a requerida”.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omissão

”em relação a incidência do precedente jurisprudencial exarado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1937891 e 1937887 julgados em 20/06/24 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela proibição da devolução em dobro na forma do artigo 42 do Código de Processo Civil”
.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado, à luz do conjunto probatório dos autos, examinou todas as questões pertinentes à controvérsia instaurada acerca da restituição dos valores cobrados indevidamente, nos termos da legislação e jurisprudência sobre o tema. Veja-se:

“O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a repetição em dobro,
in verbis :

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifamos)

Como se verifica, no dispositivo legal, é exigido que a relação seja de consumo, que tenha havido cobrança indevida e não tenha se verificado engano justificável por parte do fornecedor, inexistindo, portanto, previsão de prova de má-fé.

No caso destes autos, houve cobrança indevida na medida em que a fornecedora se utilizou de metologia diversa do efetivo consumo registrado, apesar da Primeira Seção do STJ, no
REsp 1166561/RJ,
ainda no ano de 2010, ou seja, antes da propositura da presente ação - que ocorreu em 2018, já ter firmado a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.

Assim,
como não se trata de cobrança indevida que ocorreu antes do julgamento repetitivo, quando se poderia considerar o engano justificável em razão da interpretação equivocada feita pela CESAN da normatização regente, entendo que a conclusão da sentença, neste ponto, merece retoques, uma vez impôs a restituição de forma simples
.

Acerca do tema, há julgado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO TARIFA DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2.
A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.
3. Embora os serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário sejam serviços públicos, a concessionária dos serviços é pessoa jurídica de direito privado e a relação entre ela e o consumidor é de natureza contratual, o que afasta a aplicação dos índices de correção monetária e de juros de mora próprios para as condenações impostas aos entes públicos. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170166870, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Desse modo, outro entendimento não há senão o de determinar a restituição em dobro.” (sem grifos no original)

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado pela Embargante.

Do mesmo modo, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais mostra-se incabível, pois a distribuição da sucumbência deve observar o princípio da causalidade e a proporcionalidade entre os pedidos formulados e os efetivamente acolhidos, revelando-se adequada a fixação de 80% para a requerente e 20% para a requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)